Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CRITÉRIO DE CHAUVENET. LAUDO ELABORADO SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS E NORMAS APLICÁVEIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que manteve a homologação de laudo pericial de avaliação imobiliária, elaborado com base no critério de Chauvenet, sob alegação de omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto à exclusão prévia de amostras pelo perito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a homologação do laudo pericial que excluiu determinadas amostras antes da aplicação do critério de Chauvenet; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a validade do laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a metodologia pericial adotada, reconhecendo a possibilidade de exclusão prévia de amostras para homogeneização da base de dados antes da aplicação do critério de Chauvenet.
4. O laudo pericial, elaborado segundo o art. 473 do CPC e normas técnicas de avaliação, não apresenta vícios ou falhas que comprometam sua aptidão probatória, gozando de presunção de veracidade e legitimidade.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos da parte, bastando fundamentação clara e coerente (art. 93, IX, CF; REsp 1.404.796/SP).
6. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, sendo certo que a mera interposição já é suficiente para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. É legítima a exclusão prévia de amostras discrepantes pelo perito antes da aplicação do critério de Chauvenet, quando tal procedimento se mostra tecnicamente justificado.
2. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem exigem que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos suscitados, desde que a fundamentação seja clara e coerente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 466, 473, 479, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; TJDFT, Acórdão 1974488, PJe 0740240-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 24.03.2025; TJDFT, Acórdão 1810763, 0731470-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.02.2024, DJe 26.03.2024.